Tribunal: TJES
Processo: 5000129-86.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2021-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000129-86.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MATEUS BASSINI e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000129-86.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

PROCURADOR: RAFAEL SANTOS DE ALMEIDA
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: RAFAEL SANTOS DE ALMEIDA - ES11841
AGRAVADO: MATEUS BASSINI, JOSE BRAZ FIORESI

Advogados do(a) AGRAVADO: EMMANUEL FELIPE LANA MAGEVESKI - ES28112, MORENO CARDOSO LIRIO - ES15075
Advogados do(a) AGRAVADO: EMMANUEL FELIPE LANA MAGEVESKI - ES28112, MORENO CARDOSO LIRIO - ES15075

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais que, acolhendo a exceção de pré-executividade apresentada pelos sócios Mateus Bassini e José Brás Fioresi, reconheceu o cerceamento de defesa dos excipientes no processo administrativo tributário e, via de consequência, a ilegitimidade passiva das respectivas partes para figurar na CDA como corresponsáveis.

Em suas razões recursais, o agravante, em síntese, alega que (i) os agravados não integram o polo passivo da execução fiscal, razão pela qual sequer há interesse processual para a exceção de pré-executividade; (ii) o nome dos sócios figura nas CDA’s apenas com o objetivo de informação a respeito dos elementos responsáveis pela administração e constituição da empresa executada; (iii) inexistiu pedido e expedição de mandado e/ou citação dos excipientes nos autos da ação executiva originária, bem como não ocorreu qualquer restrição aos bens dos agravados.

Contrarrazões no evento 1112094.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 30 de março de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000129-86.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

PROCURADOR: RAFAEL SANTOS DE ALMEIDA
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: RAFAEL SANTOS DE ALMEIDA - ES11841
AGRAVADO: MATEUS BASSINI, JOSE BRAZ FIORESI

Advogados do(a) AGRAVADO: EMMANUEL FELIPE LANA MAGEVESKI - ES28112, MORENO CARDOSO LIRIO - ES15075
Advogados do(a) AGRAVADO: EMMANUEL FELIPE LANA MAGEVESKI - ES28112, MORENO CARDOSO LIRIO - ES15075

VOTO

Ao que se vê dos autos, o Estado do Espírito Santo ajuizou ação de execução fiscal contra Nova Comércio de Móveis LTDA, alegando que é credor da quantia de R$ 852.575,44 (oitocentos e cinquenta e dois mil quinhentos e setenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), consubstanciada nas Certidões de Dívida Ativa nºs 02090/2018, 02503/2018 e 02987/18, a qual deverá ser acrescida de correção monetária, juros, custas judiciais e honorários advocatícios.

Após, os sócios da empresa apresentaram exceção de pré-executividade alegando, basicamente, ilegitimidade para figurarem no polo passivo da execução fiscal.

Pois bem.

Da análise dos autos, tenho que cabe razão ao agravante. Isto porque, apesar de os agravados terem apresentado exceção de pré-executividade, sequer figuram no polo passivo da execução fiscal.

Ademais, há pedido de citação apenas para a pessoa jurídica constante da CDA, e não há pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios.

Com efeito, o fato de o nome dos sócios constarem da CDA, por si só, não os presume no polo passivo da ação de execução fiscal. De tal modo, não havendo redirecionamento da execução aos sócios, não há interesse processual, ainda, que justifique a apresentação de exceção de pré-executividade por eles.

Por tais motivos, conheço e dou provimento ao recurso para, reformando a decisão agravada, rejeitar a exceção de pré-executividade apresentada pelos ora agravados.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DOS SÓCIOS. AÇÃO AJUIZADA APENAS CONTRA A PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1.

A
pesar de os agravados terem apresentado exceção de pré-executividade, sequer figuram no polo passivo da execução fiscal.
2.

Ademais,
há
pedido de citação apenas para a pessoa jurídica constante da CDA, e não há pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios.

3.

Com efeito, o fato de o nome dos sócios constarem da CDA,
por si só, não os presume no polo passivo da ação de execução fiscal. De tal modo, não havendo redirecionamento da execução aos sócios, não há interesse processual, ainda, que justifique a apresentação de exceção de pré-executividade por eles.
4.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.